Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015815-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALTERLEI DA SILVA SOARES - CPF: 034.503.671-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE LINDOMAR DE PAIVA ARAUJO - CPF: 736.406.202-59 (VÍTIMA), BRUNO MOREIRA DANTAS - CPF: 005.085.831-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 063.879.841-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 459.215.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROCHA DOS SANTOS - CPF: 060.948.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal e direito penal.
Habeas corpus
. Receptação qualificada e organização criminosa. Relaxamento da prisão em flagrante por vício formal. Decretação concomitante de prisão preventiva. Possibilidade. Autonomia dos institutos. Preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Declarações de corréus corroboradas por elementos autônomos de convicção. Validade.
Periculum libertatis
. Risco concreto de reiteração delitiva. Vida pregressa. Condenação anterior e flagrante recente por delito análogo. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, que, na mesma oportunidade em que relaxou a prisão em flagrante do paciente por ausência de atualidade fática da flagrância, decretou sua prisão preventiva em virtude da suposta prática dos crimes de organização criminosa e receptação, posteriormente capitulada na denúncia como receptação qualificada.

2. Fato relevante. A custódia decorre de investigação policial iniciada após o roubo de um caminhão carregado com soja, o qual foi localizado por rastreamento em uma chácara de Rondonópolis/MT, local onde dois indivíduos realizavam o desmonte do veículo com uso de bloqueador de sinal de GPS. Um dos flagrados apontou o paciente como o mentor e contratante do serviço de desmonte, fato que ensejou sua localização posterior e prisão em cidade diversa.

3. A impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando a incongruência da decisão que relaxou o flagrante e utilizou os mesmos relatos de corréus para decretar a preventiva, a ausência de elementos autônomos de corroboração, a violação ao princípio da presunção de inocência decorrente do uso de processos em andamento, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o relaxamento da prisão em flagrante por vício formal impede a decretação autônoma da prisão preventiva na mesma oportunidade, mediante requerimento ministerial; (ii) verificar se as declarações de corréus e demais elementos informativos colhidos nos autos constituem lastro suficiente de autoria para fins cautelares; (iii) analisar se a utilização de registros penais anteriores e de flagrante recente para demonstrar o risco de reiteração delitiva viola o princípio da presunção de inocência; e (iv) definir se as medidas cautelares diversas do cárcere se mostram suficientes diante do histórico infracional do agente.

III. Razões de decidir

5. O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal ou ausência dos requisitos do artigo 302 do CPP não obsta a decretação imediata da custódia preventiva, por se tratarem de institutos jurídicos autônomos com pressupostos distintos, restando regularizado o ato quando há requerimento expresso do Ministério Público formulado em audiência de custódia.

6. Não há falar em ausência de lastro probatório cautelar quando as declarações do corréu encontram-se amparadas e corroboradas por outros elementos indiciários autônomos, tais como o depoimento do condutor do flagrante e as próprias declarações do paciente em sede policial, que confirmou ter recebido a proposta e repassado as orientações para o desmonte do bem no local da apreensão.

7. A tese de que o crime de organização criminosa demanda incursão aprofundada não autoriza a concessão da ordem, uma vez que a análise verticalizada sobre a configuração definitiva do tipo penal e o grau de participação do agente é matéria reservada à instrução criminal, cognição inviável na via estreita do
habeas corpus
.

8. A preservação da ordem pública justifica-se concretamente pelo elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente ostentar condenação definitiva anterior pelo crime de receptação e ter sido preso em flagrante por delito de natureza semelhante apenas 48 dias antes do novo fato, o que afasta a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência.

9. Os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita alegada, bem como a ausência de violência física ou grave ameaça na conduta, não possuem o condão de obstar a segregação cautelar quando demonstrada a real necessidade da medida para o resguardo da ordem social.

10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se manifestamente ineficazes e insuficientes para conter o impulso delitivo do agente quando há indícios de que o agente praticou novo delito análogo em curto espaço de tempo após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em procedimento anterior.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a decretação autônoma da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e haja requerimento expresso do Ministério Público. 2. Os registros criminais pretéritos, tais como ações penais em curso e flagrantes recentes por delitos análogos, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, em face do risco real de reiteração delitiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da custódia cautelar se a necessidade da segregação estiver demonstrada por elementos concretos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 180, caput e § 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 1o, § 1o, e art. 2o, caput; CPP, arts. 282, § 6o, 302, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1011203-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 22.04.2026; TJMT, HC n. 1010343-50.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 07.04.2026; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 6; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Valterlei da Silva Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de integração em organização criminosa (art. 2o,
caput,
da Lei n. 12.850/2013) e receptação (art. 180 do Código Penal), nos autos n. 1009150-88.2026.8.11.0003 (Id. 360265391, p. 143/154).

A impetração sustenta a ilegalidade da custódia com base nos seguintes fundamentos:
a)
incongruência lógica da decisão, por ter considerado insuficientes as declarações de um investigado para caracterizar o flagrante, mas ter utilizado declarações de natureza semelhante de outro investigado para fundamentar a prisão preventiva;
b)
ausência de elementos autônomos de corroboração, já que a custódia foi decretada com base essencialmente em relatos de corréus;
c)
violação ao princípio da presunção de inocência pelo uso de processo em andamento como indicativo de reiteração delitiva;
d)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
e)
desproporcionalidade da medida — princípio da homogeneidade;
f)
não esgotamento das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem,
inaudita altera pars
, com revogação da prisão preventiva e expedição imediata de alvará de soltura, com ou sem cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da medida (Id. 360265390).

A liminar foi indeferida (Id. 360661871).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 362047384).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

Habeas corpus. Receptação e organização criminosa. Prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação. Não ocorrência. Indícios de materialidade e autoria presentes. Declarações de corréus corroboradas por outros elementos informativos. Inviabilidade de revolvimento probatório na via eleita. Requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP evidenciados. Garantia da ordem pública. Atuação em organização criminosa e risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas insuficientes. Pela denegação da ordem
. (Id. 364600354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

No mérito, a ordem não merece ser concedida.

Conforme se extrai dos Boletins de Ocorrência (Id. 360265391, p. 15/28), do Termo de Declaração da vítima José Lindomar de Paiva Araújo (Id. 360265391, p. 44/46) e do Termo de Depoimento de William da Silva Santos (Id. 360265391, págs. 36/38), na madrugada de 08 para 09 de abril de 2026, foi noticiada a subtração, mediante roubo, de um caminhão carregado com soja, pertencente à empresa Rodo Viva Transportes Ltda., tendo a vítima relatado que foi abordado por um grupo armado de quatro ou cinco homens, e que permaneceu retida até as quatro horas da manhã. Na manhã seguinte, o rastreamento da empresa localizou o veículo em um imóvel às margens do Rio Vermelho, onde policiais militares encontraram
Lucas Rocha dos Santos
e
Carlos Henrique dos Santos Rocha
desmontando o caminhão, com bloqueador de sinal de GPS no interior. Lucas indicou o paciente Valterlei da Silva Soares como o contratante do serviço, fornecendo sua localização em Jaciara/MT, onde foi preso pela Força Tática.

Na audiência de custódia de 10.4.2026, o Juízo das Garantias relaxou o flagrante
por ausência do estado de flagrância
e, na mesma oportunidade, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP (Id. 360265391, p. 150/153). Em interrogatório (Id. 360265391, p. 54/55), o paciente declarou ter recebido a proposta de desmontagem, repassado a tarefa a Lucas e fornecido o endereço da chácara.

Verifica-se dos autos principais (Id. 232017593 – autos 1009926-88.2026.8.11.0003) que o Ministério Público ofereceu denúncia em 30.4.2026, imputando ao paciente receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), por supostamente atuar como mentor e articulador da empreitada por meio do estabelecimento “JV Recuperadora”.

A impetrante sustenta que a decisão é contraditória
: o magistrado teria considerado insuficientes as declarações de um investigado para caracterizar o flagrante, mas as utilizou para fundamentar a preventiva (Id. 360265390, p. 4/5).

O argumento não prospera.

O relaxamento do flagrante e a decretação da prisão preventiva são institutos com pressupostos juridicamente distintos, que não se excluem e podem coexistir na mesma decisão. Por ter sido o paciente localizado horas depois, em cidade diversa, sem perseguição contínua, com base em informações prestadas por corréu (Id. 360265391, p. 151), tais circunstâncias justificaram o relaxamento, sem comprometer a aptidão das declarações como elemento informativo para fins cautelares. No caso concreto, o Ministério Público requereu expressamente a conversão em prisão preventiva na audiência de custódia (Id. 360265391, p. 149), afastando qualquer vício formal.

A corroborar tal entendimento, colacionam-se julgados desta Corte de Justiça que ratificam a independência dos institutos e a validade da custódia quando fundamentada em pressupostos autônomos:

O relaxamento da prisão em flagrante por vício formal não impede a decretação autônoma da prisão preventiva, por se tratarem de medidas independentes, desde que fundamentadas em requisitos próprios.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
1011203-51.2026.8.11.0000, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2026).

O relaxamento da prisão em flagrante não impede a decretação da prisão preventiva quando há requerimento expresso do Ministério Público, formulado na própria audiência de custódia. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o perigo de comprometimento da aplicação da lei penal.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
1010343-50.2026.8.11.0000, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026)

Em que pese a tese da defesa de ausência de elementos autônomos de corroboração, a
materialidade
está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (Id. 360265391, p. 15/27) e pelos Termos de Exibição e Apreensão (Id. 360265391, p. 31/35), e os
indícios de autoria
mostram-se suficientes para esta fase cautelar. O corréu Lucas declarou ter recebido do paciente a proposta de desmontagem e o endereço da chácara (Id. 360265391, p. 62/63); o Sargento William relatou que Lucas afirmou agir sob ordens de Valterlei (Id. 360265391, p. 36/37); e o próprio paciente, em interrogatório, confirmou ter recebido a proposta e repassando a tarefa a Lucas — versão que, embora minimizadora de sua participação, apontaria para sua vinculação ao esquema investigado (Id. 360265391, p. 54/55).

Não se evidencia, em cognição sumária, constrangimento ilegal manifesto que autorize a intervenção desta Corte. Os elementos informativos indicam, em tese, atuação conjunta de diversos investigados, com funções aparentemente distintas, o que, por ora, aponta para indícios suficientes de atuação coordenada. A análise aprofundada acerca da configuração do delito previsto no art. 2o,
caput
, c/c art. 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 é matéria reservada à instrução criminal, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

O
periculum libertatis
assenta-se em elementos concretos: condenação definitiva anterior do paciente por receptação (ação penal n. 3314-82.2016.811.0010 — Id. 360265391, p. 119) e, sobretudo, pelo fato de que em apenas 48 dias antes dos fatos ora apurados, foi preso em flagrante em procedimento que apura fato de natureza semelhante, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em audiência de custódia (Id. 360265391, p. 119 e 152). Esse quadro afasta a alegação de violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal, pois, conforme o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

As
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa — endereço fixo, ausência de violência direta e prognóstico de regime mais brando — não afastam a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal. A prisão preventiva não se funda no risco de fuga ou na conveniência da instrução criminal, mas na
garantia da ordem pública, fundamento autônomo previsto no art. 312 do CPP
que independe da prática de violência ou grave ameaça.

A receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP)
,
imputada na modalidade reservada a quem exerce atividade comercial, comporta pena máxima de oito anos de reclusão, atendendo ao requisito do art. 313, I, do CPP. Considerada a vida pregressa do paciente, em tese, o prognóstico de pena não é necessariamente favorável ao regime aberto ou semiaberto, como sustenta a defesa.

Por fim, diante do risco concreto de reiteração, as
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026